Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis D E S P A C H O O embargante Pedro Augusto pretende, sob o pretexto de erro material e contradição da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela efetivado após a interposição dos recursos de apelação, a reforma da sentença resistida. Em sendo assim, a teor do art. 10, do CPC, faculto ao embargante se manifestar sobre o cabimento dos embargos de declaração. Brasília, DF, em 04 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator